Tribunal: TJBA
Processo: 8051873-19.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051873-19.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PREVENTIVO. TETO REMUNERATÓRIO. AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. IRDR Nº 0006792-96.2016.8.05.0000. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. NORMA DE TRANSIÇÃO DA ECE Nº 25/2018. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A SERVIDORES QUE INGRESSARAM APÓS SUA PROMULGAÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança coletivo preventivo impetrado por entidade sindical em favor de auditores fiscais do Estado da Bahia que ingressaram na carreira após a Emenda Constitucional Estadual nº 25/2018, buscando impedir sua submissão ao teto remuneratório vinculado ao subsídio do Governador, com fundamento na coisa julgada formada no MS coletivo nº 0004982-67.2008.8.05.0000 e na regra de transição prevista no art. 2º, §1º, da ECE nº 25/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se auditores fiscais que ingressaram no serviço público estadual após a promulgação da ECE nº 25/2018 fazem jus à aplicação do teto remuneratório vinculado ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos de decisão anterior transitada em julgado e da norma de transição da referida emenda. III. Razões de decidir 3. A tese jurídica firmada pelo TJBA no IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000 estabelece que, até 19/12/2018, o teto remuneratório dos servidores do Executivo estadual era o subsídio dos Desembargadores do TJBA. 4. Com a promulgação da ECE nº 25/2018, houve alteração expressa do art. 34, § 5º, da Constituição Estadual, restabelecendo como teto o subsídio do Governador, não havendo direito adquirido ao regime anterior por parte de servidores que ingressaram após essa data. 5. A norma de transição do art. 2º, §1º, da ECE nº 25/2018 resguarda apenas situações jurídicas consolidadas por decisões transitadas em julgado até sua promulgação, não sendo possível sua extensão a novos servidores não abrangidos objetivamente pela decisão anterior. 6. A igualdade funcional não implica extensão do regime remuneratório quando há alteração constitucional superveniente, sendo legítima a distinção de regimes, conforme a data de ingresso no serviço público. 7. A tese firmada no IRDR é vinculante, nos termos do art. 985, do CPC, e impede a concessão da ordem pleiteada em sentido contrário. IV. Dispositivo 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, arts. 985 e 927; CE/BA, art. 34, § 5º; ECE nº 25/2018, art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596663, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.09.2014; STF, RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.02.2009; TJBA, IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, Seção Cível, j. 12.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8051873-19.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF e como impetrados EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator